Tribunal: TJES
Processo: 0011861-54.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011861-54.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 117 LTDA
APELADO: RITA DE CASSIA GONCALVES PATRICIO DANTAS e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESFAZIMENTO – CULPA DO COMPRADOR PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

2. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

3. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado.

4. O valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011861-54.2015.8.08.0035

APELANTE: LORENGE SPE 117 LTDA

APELADOS: RITA DE CASSIA GONÇALVES PATRÍCIO DANTAS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por RITA DE CASSIA GONCALVES PATRICIO DANTAS e seu falecido esposo ANSELMO SEPULVEDA DANTAS, posteriormente sucedido por DIANI PATRICIO DANTAS e DIOGO PATRICIO DANTAS, em face de LORENGE SPE 117 LTDA. e do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGGIO ITAPARICA, por meio da qual os primeiros objetivam a resilição do contrato de compra e venda de bem imóvel, bem como (a) a imediata restituição dos valores pagos em única parcela à Apelante LORENGE SPE 117 LTDA; (b) a declaração de inexistência das dívidas de condomínio objeto de cobrança pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGGIO ITAPARICA e (c) a restituição dos valores despendidos a título de honorários advocatícios contratuais.

Pela sentença de fls. 241/244, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante LORENGE SPE 117 LTDA. (a) a restituir aos Apelados o valor equivalente ao percentual de 90% (noventa por cento) do valor pago, ou seja, a quantia de R$ 58.227,10 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE até a citação e, após, atualizados apenas pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. A sentença declarou, ainda, a inexistência de débitos condominais.

Irresignada, LORENGE SPE 117 LTDA. interpôs recurso de apelação às 253/274, pugnando pela reforma da sentença vergastada a fim de que (a) sejam observadas as disposições contratuais nos cálculos dos valores a serem restituídos; (b) a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação e (c) os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado. Subsidiariamente, requer que sobre os valores a serem restituídos, seja autorizada a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Apelada RITA DE CASSIA GONCALVES PATRICIO DANTAS e seu falecido esposo, ANSELMO SEPULVEDA DANTAS, celebraram contrato de compra e venda de imóvel em construção com a Apelante na data de 22.12.2010.

Narra-se que, no ano de 2014, os Apelados perceberam que não teriam condições de arcar com os valores pactuados, em razão das alterações consideradas desproporcionais na apuração do saldo devedor e solicitaram o desfazimento do contrato antes do término do empreendimento.

Embora tenha aceitado a realização do distrato, a Apelante discordou da restituição integral dos valores pagos e exigiu o cumprimento do disposto na cláusula rescisória nº. 60, do contrato celebrado entre as partes, que dispõe:

"60 - Na hipótese de haver rescisão, o(a)(s) ADQUIRIENTE(S) terão o direito de receber tudo quanto haja(m) pago por conta do preço, descontando-se:

(a) Multas, juros de mora e taxas de cobrança bancária;

(b) comissões de corretores de imóveis;

(c) tributos que tenham incidido sobre os recebimentos, tributos incidentes ate a data da rescisão sobre a fração ideal do terreno e débitos condominiais;

(d) quaisquer outros encargos tributários que tenham sido pagos em decorrência do recebimento das parcelas componentes do preço da venda;

(e) multa rescisória de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor pago;"

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumulado no sentido de que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (Súmula 543).

No caso
sub examine
, por terem os Apelados dado causa ao desfazimento do negócio jurídico, importa reconhecer, à luz do referido entendimento sumulado, que a restituição deverá ser parcial e não total, como corretamente reconhecido na sentença.

A controvérsia remanesce em relação ao percentual aplicável à referida restituição de valores. O MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu o direito de retenção pela Apelante do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelos Apelados. Por sua vez, a Apelante aduz que deve ser retido o valor equivalente a todas as despesas realizadas com a comercialização do empreendimento, como publicidade, comissão de corretores, encargos tributários, etc... ou, ao menos, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme tem decidido a jurisprudência pátria.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável a retenção de percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) pelo promitente-vendedor, de acordo com as circunstâncias de cada caso, mediante avaliação dos prejuízos suportados, sobretudo com despesas administrativas inerentes à divulgação, comercialização e corretagem, ao pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.947.665, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS ESTIPULADA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O MONTANTE PAGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADA DESEMBOLSO. SÚMULA 83/STJ. INOBSERVÂNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INAPLICABILIDADE DO. ART. 86 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 543/STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a retenção pelo vendedor de 10% a 25% dos valores pagos. Nesse ponto, o aresto está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior ao firmar a nulidade da cláusula que previa a retenção de 20% de forma parcelada, fixando-a em 10%.

Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso. Precedentes (Súmula 83/STJ).

4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação foi feita a partir da análise do que foi pedido na petição inicial em confronto com o que foi deferido durante todo o transcurso da lide. Nesse contexto, constata-se a inaplicabilidade do art. 86 do CPC/2015 - sucumbência recíproca.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.947.665/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

Com efeito, a Apelante não logrou infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
e que justificasse, na hipótese concreta dos autos, a majoração da retenção para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, afirmando apenas que o percentual fixado na sentença não seria razoável.

Do cotejo das provas constantes dos autos, penso que a fixação do percentual de retenção em favor da construtora Apelante em 10% (dez por cento) mostra-se suficiente para recompor os prejuízos advindos da resilição contratual por iniciativa dos Apelados, sendo proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso, notadamente pelo fato da construtora não colacionar aos autos provas no sentido de corroborar eventuais despesas excepcionais que porventura tenham ocorrido em decorrência da rescisão contratual.

Portanto, merece ser mantida a sentença na parte que determinou a devolução do valor pago pelos Apelados, de uma só vez, com retenção de 10% (dez por cento).

No que pertine à correção monetária, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, tem-se que, para efeito de restituição, ela (correção monetária) incide a partir de cada desembolso.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.
4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.
5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também reverbera a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. VONTADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA. RETENÇÃO DE 10% A 25% DO TOTAL DA QUANTIA PAGA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE 10% À VISTA DO CASO EM APREÇO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EIS QUE ARBITRADOS NA ORIGEM NO LIMITE LEGAL (20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO). (...)
IV. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017) (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011150179411, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Noutra parte, tenho que assiste razão à Apelante quanto ao termo final de incidência dos juros moratórios. Quanto a este ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
” (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

Nesta senda, tenho que, sobre os valores pagos em decorrência da restituição, deve incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso até a data do trânsito em julgado, quando passará a incidir apenas os juros de mora pela SELIC, vedada cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

Por fim, depreende-se que a sentença revela-se omissa quanto ao pedido autoral de condenação das Rés ao pagamento de indenização por dano material, consubstanciado no valor despendido a título de verba honorária contratual.

Conquanto o referido pedido condenatório tenha sido mencionado expressamente no relatório da sentença, não foi objeto de deliberação na fundamentação, tampouco foi apreciado na parte dispositiva.

Cuida-se, portanto, de sentença
citra petita.
Em tais situações, o § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, preceitua que “
s
e o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...) III – constatar a omi
s
são no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
”.

Considerando tratar-se de pretensão que dispensa a realização de instrução no processo, estando a causa madura para julgamento, passo ao exame da pretensão.

Quanto à questão substancial propriamente dita, não merece acolhida a pretensão autoral.

Isto porque, conforme já pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a
jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.).

Neste mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0002468-21.2017.8.08.0008, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. CONFIGURADA. MULTA. MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

(...)

4) Quanto ao pedido em favor da condenação do plano de saúde ao ressarcimento dos valores despendidos a título de honorários contratuais, uníssona a jurisprudência pátria acerca de seu descabimento, sobretudo por força da diretriz já firmada em recursos repetitivos.

(...)”

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado.

Ante o decaimento mínimo dos Apelados, entendo aplicável o disposto no parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser mantida a condenação imposta à Apelante pela sentença, a título de ônus sucumbencial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 30/05/2023 - Acompanho a relatoria.